Tribunal: TJSP
Processo: 2002652-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial que prossegue por acordo judicial descumprido – decisão que, atendendo ao pedido do exequente, determinou ao fundo de investimento o depósito dos créditos da executada que lhe foram cedidos – agravante que é administrador do fundo de investimento e alega vício de intimação e ausência de qualquer fraude à execução – posterior decisão

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial que prossegue por acordo judicial descumprido – decisão que, atendendo ao pedido do exequente, determinou ao fundo de investimento o depósito dos créditos da executada que lhe foram cedidos – agravante que é administrador do fundo de investimento e alega vício de intimação e ausência de qualquer fraude à execução – posterior decisão que já determinou a intimação do fundo cessionário, sem que nada tenha decidido de concreto sobre a transferência dos valores – ausência de carga lesiva – matérias, ademais, que demandam ampla discussão sobre a cronologia dos fatos, conhecimento da constrição sobre os crédito e eventual boa ou má-fé das partes interessadas, desbordando do restrito âmbito de análise do presente recurso – agravo improvido.*